Tribunal: TJPA
Processo: 0022848-19.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022848-19.2016.8.14.0401

APELANTE: CLAUDIO BARRETO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONDUTAS AUTÔNOMAS EM AÇÕES PENAIS DISTINTAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Claudio Barreto Ferreira contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03), fixando a pena em 1 ano de detenção e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa sustenta insuficiência de provas para a condenação e ocorrência de bis in idem em razão de processo anterior na Comarca de Barcarena/PA, no qual houve absolvição por fatos supostamente idênticos, requerendo a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a concessão de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido em juízo é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido; (ii) estabelecer se a existência de processo anterior relativo a crime diverso configura violação ao princípio do ne bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de apresentação e apreensão das armas de fogo e pelo laudo pericial de balística, que atesta a potencialidade lesiva do armamento apreendido e sua aptidão para funcionamento.

A autoria delitiva resulta demonstrada pelos depoimentos das testemunhas policiais que participaram da diligência e localizaram as armas na residência do apelante, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo elementos capazes de comprometer sua credibilidade.

O sistema da persuasão racional permite ao julgador valorar livremente as provas produzidas em contraditório judicial, nos termos do art. 155 do CPP, sendo legítima a condenação quando o conjunto probatório é harmônico e convergente.

A jurisprudência consolidada admite os depoimentos de policiais como meio de prova idôneo, especialmente quando corroborados por elementos materiais constantes dos autos.

Não se configura violação ao princípio do ne bis in idem quando as ações penais possuem objetos distintos, pois o processo anterior tratou de crime de roubo majorado, enquanto a presente ação penal versa sobre posse irregular de arma de fogo, delitos com elementos típicos e bens jurídicos diversos.

A ausência de identidade entre fatos, fundamento jurídico e imputação penal afasta a alegação de dupla persecução penal, ainda que as investigações tenham se originado de um mesmo contexto fático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido pode ser fundamentada em depoimentos de policiais prestados em juízo quando coerentes e corroborados por elementos materiais de prova.

Não há violação ao princípio do ne bis in idem quando as ações penais tratam de fatos e imputações jurídicas distintas, ainda que decorrentes de um mesmo contexto investigativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 155 e 156; CPP, art. 386, VII; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 884.065/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgRg no HC 424.784/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 23.09.2024; TJMT, Apelação Criminal nº 1013491-39.2021.8.11.0002, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 21.08.2024; TJPE, HC nº 0003284-75.2025.8.17.9480, Rel. Des. Evanildo Coelho de Araújo Filho, j. 24.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por CLAUDIO BARRETO FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), fixando a pena em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e pagamento de três cestas básicas no valor de R$ 500,00 cada.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, afirmando que o édito condenatório teria se baseado exclusivamente em depoimentos testemunhais, reputados frágeis e incapazes de sustentar um juízo de certeza quanto à autoria delitiva. Argumenta, ainda, a ocorrência de bis in idem, ao fundamento de que o apelante já teria sido processado e julgado pelos mesmos fatos na Comarca de Barcarena, nos autos do processo nº 0001022-25.2011.814.0008, no qual houve sentença absolutória, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Apresentadas as contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugna pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu desprovimento, sustentando que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente demonstradas no curso da instrução processual, especialmente pelo auto de apreensão, pelo laudo pericial das armas de fogo e pelos depoimentos das testemunhas policiais que participaram da diligência que culminou na apreensão do armamento na residência do acusado. Aduz, ainda, que não se configura bis in idem, pois o processo que tramitou na Comarca de Barcarena dizia respeito a crime diverso — roubo majorado — enquanto a presente ação penal versa especificamente sobre a posse irregular de arma de fogo, circunstância que afasta qualquer duplicidade punitiva.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento da apelação e, no mérito, pelo seu desprovimento, reiterando que o conjunto probatório produzido em juízo é suficiente para sustentar a condenação, notadamente os depoimentos testemunhais prestados sob o crivo do contraditório, aliados aos elementos materiais constantes dos autos, não havendo falar em insuficiência de provas ou em bis in idem, tampouco sendo cabível o reconhecimento imediato da gratuidade de justiça, questão que poderá ser examinada pelo Juízo da execução penal no momento oportuno.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante

No mérito, a insurgência defensiva concentra-se, essencialmente, em dois pontos: a alegada insuficiência de provas para a condenação e a suposta ocorrência de bis in idem, ao argumento de que o apelante teria sido processado e julgado pelos mesmos fatos na Comarca de Barcarena.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.­

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

No caso dos autos, a materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Apresentação e Apreensão das armas de fogo e pelo Laudo Pericial de Balística, que atestou a potencialidade lesiva do armamento apreendido, evidenciando tratar-se de armas em condições de funcionamento. Tais elementos técnicos constituem prova segura da existência do delito descrito no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

No que tange à autoria, igualmente não subsiste a alegação defensiva de fragilidade probatória. A instrução processual revelou quadro probatório coerente e harmônico, especialmente a partir dos depoimentos das testemunhas WILLAMS DE SOUZA MOTA e MARCELO TADEU MONTEIRO DE OLIVEIRA, os quais relataram, de forma convergente, que as armas de fogo foram encontradas na residência do apelante durante diligência policial realizada após informações prestadas por um dos envolvidos em crimes de roubo na região.

Cumpre destacar que tais depoimentos foram prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo nos autos qualquer elemento concreto capaz de comprometer a credibilidade das testemunhas ou demonstrar eventual interesse indevido na incriminação do acusado. A jurisprudência consolidada admite, de forma pacífica, que os depoimentos de policiais responsáveis pela diligência e pela prisão em flagrante possuem plena validade probatória, especialmente quando corroborados por outros elementos de convicção presentes nos autos, como ocorre no caso em exame.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DOS MAUS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DO DIREITO AO ESQUECIMENTO. INVIABILIDADE. FEITO EXTINTO HÁ MENOS DE 10 ANOS. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. QUANTUM DE PENA, REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes. 2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente no referido delito, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nos depoimentos da vítima e dos policiais militares que realizaram as diligências e conseguiram localizar o corréu e o paciente, o qual havia guardado a televisão furtada na oficina, não havendo ele logrado êxito em comprovar a origem lícita do bem, tampouco a razão para guardá-la e a mentira sobre a propriedade do veículo modelo Escort conduzido por Fábio, e no qual ambos foram vistos pela vizinha da vítima, colocando coisas enroladas em um lençol, que parecia uma televisão (e-STJ fl. 286);tudo isso a indicar que ele praticou o furto em parceria com o corréu. 3.
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que as condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de 5 anos da data do novo delito, apesar de não configurarem a reincidência, diante do período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC, sob o regime de repercussão geral (Tema n. 150), fixou a tese de que: 'Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal'. 5. Quanto à pretendida aplicação do denominado "direito ao esquecimento", é certo que, em recentes julgados, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior posicionaram-se no sentido de que a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido desde a prática criminosa. 6. No caso concreto, não verifico a possibilidade de afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes, na medida em que a condenação considerada para o aumento da pena-base (Processo n. 0005411-28.2011) transitou em julgado em 28/3/2011, ou seja, 5 anos antes do fato criminoso objeto deste writ, que foi praticado em 26/2/2016. Assim, em ainda não havendo decorrido lapso superior a dez anos, deve ser mantida a avaliação negativa dos maus antecedentes, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior. Precedentes. 7. Quanto ao regime prisional, apesar de o montante da sanção - 4 anos e 1 mês de reclusão -, admitir, em tese, a fixação do regime inicial semiaberto, os maus antecedentes e a reincidência do paciente determinam a fixação do regime mais gravoso, por expressa previsão legal, nos termos do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal. No mesmo sentido em relação à negativa de substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, I, II e III, do CP. 8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 884065 MS 2024/0003560-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRANSPORTAR ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO, MARCA OU QUALQUER OUTRO SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO, SUPRIMIDO OU ADULTERADO (ART. 16, § 1º, INC. IV DA LEI N. 10.826/03)– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03) SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO: PRELIMINAR – NULIDADE PROBATÓRIA POR SUPOSTA ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL OU VEICULAR – EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA CONSIDERANDO ALTERAÇÃO DE DIRIGIBILIDADE DO RÉU E RESISTÊNCIA À ORDEM DE PARADA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS – APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES NO VEÍCULO DO ACUSADO – COERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS APRESENTADOS EM JUÍZO – APELO MINISTERIAL: PLEITO DE AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – JURISPRUDÊNDIA CONSOLIDADA PELO STJ – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Afasta-se qualquer argumento de ilegalidade na diligência realizada pelos agentes do Estado nas hipóteses em que a busca pessoal e veicular teve como pressuposto circunstâncias concretas que revelaram fundadas suspeitas para abordagem do indivíduo. 2.
Inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição quando as provas produzidas nos autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, devendo, pois, ser mantida a condenação pela prática de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
. 3. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, os bens jurídicos tutelados pelos tipos penais previstos nos artigos 14 e 16, do Estatuto do Desarmamento, são distintos, o que afasta a aplicação do princípio da consunção, permitindo-se que se reconheça o concurso formal de crimes (art. 70, CP). 4. Recurso defensivo desprovido e recurso da acusação provido, em consonância com o parecer ministerial. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10134913920218110002, Relator: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 21/08/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/08/2024)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RESISTÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em Exame Alessandro Pires de Araújo Junior e Dione Venancio foram condenados por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e resistência. Alessandro foi condenado a 3 anos de reclusão e 15 dias de detenção, com substituição por penas restritivas de direitos, e Dione a 3 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão. Ambos apelaram, buscando absolvição por insuficiência de provas ou reconhecimento de que o delito não permite coautoria. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a suficiência das provas para a condenação por porte ilegal de arma de fogo e resistência, e (ii) a possibilidade de coautoria no delito de porte ilegal de arma de fogo. III. Razões de Decidir 3. Os depoimentos dos policiais foram considerados seguros e coerentes, corroborados por laudo pericial, demonstrando a materialidade e autoria dos delitos. 4. A coautoria foi reconhecida com base na posse compartilhada do armamento e na atuação conjunta dos réus, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial. IV. Dispositivo e Tese 5. Recursos defensivos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A coautoria no porte ilegal de arma de fogo é possível quando há posse compartilhada e atuação conjunta. 2.
Depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outras provas, são suficientes para a condenação.
Legislação Citada: Lei nº 10.826/03, art. 16, parágrafo único, inciso IV; Código Penal, art. 330, art. 29, art. 33, § 2º e 3º, art. 44. Jurisprudência Citada: STF, HC nº 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.02.1997; STJ, AgRg no Ag nº 1.158.921/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 15.05.2011; RHC 118304/ES, Rel. Minª Rosa Weber, j. 17.12.2013; RHC 106.346, Rel. Min. Rosa Weber, j. 02.10.2012; TJSP, Apelação nº 0029882-03.2013.8.26.0050, Rel. Des. Guilherme Nucci, j. 28.01.2015; TJSP, Apelação nº 0006011-22.2011.8.26.0176, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 19.05.2014; TJSP, Apelação Criminal 1534237-78.2023.8.26.0228, Rel. Des. Jayme Walmer de Freitas, j. 20.06.2024. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15004473720218260111 Cajuru, Relator: Freitas Filho, Data de Julgamento: 05/02/2025, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/02/2025)

No tocante à alegação de bis in idem, igualmente não merece prosperar a tese defensiva. O princípio do ne bis in idem, de extração constitucional e amplamente reconhecido no direito penal e processual penal, estabelece que ninguém pode ser processado ou punido mais de uma vez pelo mesmo fato, exigindo, para sua configuração, identidade de sujeito, de fato e de fundamento jurídico entre as persecuções penais, conforme jurisprudências:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . TRÁFICO DE DROGAS. DUPLA PERSECUÇÃO PENAL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CONEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇAS PROFERIDAS. SÚMULA N. 235/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res) e com a mesma pretensão (eadem petendi), que é expressa por antiga máxima latina, o ne bis in idem, atualmente compreendida, no âmbito criminal, como a proibição de dupla punição e de dupla persecução penal pelo mesmo fato criminoso [...]" (RHC n. 82.754/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 6/6/2018.) 2. No caso do autos, o Tribunal de origem demonstrou fundamentadamente que, não obstante a presença de diligências policiais em comum, as ações penais guardam perfeita autonomia, não havendo identidade entre os fatos pelos quais o paciente foi condenado; o que afasta qualquer alegação de que as persecuções penais levadas a efeito teriam violado o princípio do ne bis in idem.3. Tratando-se de fatos distintos veiculados em ações penais diversas, não há se falar em litispendência. Nesse contexto, o afastamento da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem (inexistência de duplicidade de demandas) exigiria uma análise mais acentuada acerca da litispendência, a implicar "meticuloso exame sobre seus elementos configuradores - identidade de partes, dos fatos e da pretensão -, providência incabível, nos estreitos limites desta via, por demandar o reexame de matéria fática" (RHC n. 118.319/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 19/12/2019).4. A conexão invocada, que geraria a reunião dos feitos, no atual momento processual, seria resolvida pela aplicação do art. 82 do Código de Processo Penal, que dispõe: "Se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação das penas."5. A mesma orientação também decorre do enunciado 235 da Súmula deste Superior Tribunal, segundo o qual: "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado."6. No caso, em ambas ações penais houve prolação de sentença condenatória, bem como foram interpostos recursos de apelação pela defesa, razão pela qual não se aplicam as regras de reunião de processos por conexão.7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 424784 SP 2017/0294269-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 23/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Evio Marques da Silva 2ª TCRC Rua Frei Caneca, s/n, Maurício de Nassau, CARUARU - PE - CEP: 55012-330 - F:() 1ª CÂMARA REGIONAL DE CARUARU – 2ª TURMA Habeas Corpus nº 0003284-75.2025.8.17.9480 Impetrante: Carlos Eduardo Barros Machado Paciente: Alexssandro Silva Borges Autoridade impetrada: Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Águas Belas Processo de origem: 0000804-37.2021.8.17.2150 Relator em Substituição: Des. Evanildo Coelho de Araújo Filho EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE PREVARICAÇÃO, FALSA IDENTIDADE, CORRUPÇÃO PASSIVA, FRAUDE PROCESSUAL E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCEÇÃO DE LITISPENDÊNCIA PENAL REJEITADA PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA LITISPENDÊNCIA ENTRE PROCESSOS Nº 0701053-32.2021.8.02.0058 DE ALAGOAS E Nº 0000804-37.2021.8.17.2150 DE PERNAMBUCO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA NA DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO. INADEQUAÇÃO DA TESE DEFENSIVA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM. NÃO ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame 1. Habeas corpus preventivo impetrado contra decisao de 13 de maio de 2025 que rejeitou exceção de litispendência penal. O paciente Alexssandro Silva Borges responde na ação penal nº 0701053-32.2021.8.02.0058 em Alagoas pelo crime de prevaricação. O mesmo paciente responde na ação penal nº 0000804-37.2021.8.17.2150 em Pernambuco pelos crimes de falsa identidade, corrupção passiva, fraude processual e porte ilegal de arma de fogo. A defesa sustenta existência de litispendência entre as ações penais. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar se existe litispendência entre as ações penais que tramitam em Alagoas e Pernambuco. Deve-se analisar se há identidade entre as partes, os fatos delituosos e a causa de pedir conforme exigido pelo artigo 337, §1º do Código de Processo Civil aplicado analogicamente ao processo penal. III. Razões de decidir 3. A litispendência penal pressupõe identidade entre os fatos delituosos, a imputação objetiva e o sujeito ativo e passivo. 4. Na ação penal de Alagoas o paciente responde isoladamente pelo artigo 319 do Código Penal por liberar custodiado sem autorização legal em território alagoano. Na ação penal de Pernambuco o paciente responde pelos artigos 307, 317, § 2º, 347, parágrafo único, 351, § 3º do Código Penal e artigo 16, § 1º, IV da Lei nº 10.826/2003 por condutas praticadas em Águas Belas/PE em 02 de dezembro de 2020 quando foi flagranteado em atitude suspeita. 5. Os fatos são objetivamente distintos e autônomos. As condutas delituosas foram praticadas em momentos diferentes e locais diversos. As imputações jurídicas são completamente diferenciadas. 6. O magistrado a quo fundamentou adequadamente a rejeição da exceção demonstrando a ausência de identidade de conduta e causa de pedir entre os processos.
O fato de as condutas decorrerem de uma mesma cadeia de eventos não configura identidade objetiva para fins de litispendência penal. Não existe duplicidade de persecução penal pelo mesmo fato. Há apuração legítima de condutas delituosas específicas e autonomamente tipificadas praticadas em jurisdições distintas
. IV. Dispositivo e tese Ordem denegada. 1. A litispendência penal exige identidade plena entre os fatos delituosos, a imputação objetiva e o sujeito ativo e passivo, conforme artigo 337, § 1º do Código de Processo Civil aplicado analogicamente ao processo penal. 2. Condutas delituosas específicas e autonomamente tipificadas praticadas em momentos e locais distintos não configuram litispendência, ainda que decorram de uma mesma cadeia de eventos investigativos. 3
. Não há violação ao princípio do ne bis in idem quando se apuram tipos penais diversos com elementos objetivos e subjetivos diferenciados em ações penais tramitando em jurisdições diferentes
. V. Dispositivos relevantes citados CPC, art. 337, § 1º; CP, art. 297; CP, art. 307; CP, art. 317, § 2º; CP, art. 319; CP, art. 347, parágrafo único; CP, art. 351, § 3º; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV. VI. Jurisprudência relevante citada STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 424.784-SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 23/9/2024 - Info 831. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus, ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR A ORDEM, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Caruaru, data da assinatura eletrônica. Evanildo Coelho de Araújo Filho Desembargador em substituição (TJ-PE - Habeas Corpus Criminal: 00032847520258179480, Relator: EVANILDO COELHO DE ARAUJO FILHO, Data de Julgamento: 24/09/2025, Gabinete do Des. Evio Marques da Silva 2ª TCRC)

No caso em análise, contudo, não se verifica tal identidade. Conforme se extrai dos autos, o processo mencionado pela defesa, que tramitou na Comarca de Barcarena sob o nº 0001022-25.2011.814.0008, teve por objeto a apuração do crime de roubo majorado, imputação distinta daquela tratada na presente ação penal. Nesta demanda, por sua vez, discute-se a responsabilidade do apelante pela posse irregular de arma de fogo de uso permitido, prevista no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Assim, embora os fatos tenham emergido de um mesmo contexto investigativo, tratam-se de condutas juridicamente autônomas, com elementos típicos distintos e bens jurídicos diversos, inexistindo identidade material capaz de caracterizar dupla persecução penal pelo mesmo fato. Desse modo, não há violação ao princípio do ne bis in idem, razão pela qual a alegação defensiva deve ser rejeitada.

Ante o exposto, conheço do recurso no mérito nego provimento.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

Belém, 06/04/2026